Tribunal: TJMT
Processo: 1009744-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009744-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVANTE), NIVALDO PIVA JUNIOR - CPF: 060.269.351-93 (AGRAVANTE), ALGODOEIRA NNP COTTON LTDA - CNPJ: 33.881.735/0001-20 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), REIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 13.349.677/0001-81 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA MENDES BUMACHAR - CPF: 070.508.617-82 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS NACHIF CORREIA FILHO - CPF: 319.089.808-18 (ADVOGADO), FAICAL CAIS FILHO - CPF: 403.729.278-58 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM ESSENCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de leilão extrajudicial de imóvel rural considerado essencial à atividade empresarial dos agravantes, bem como a prorrogação excepcional do
stay

period
. Os agravantes alegam que o imóvel integra a estrutura produtiva da empresa e que sua alienação comprometeria a execução do plano de recuperação já aprovado por maioria qualificada dos credores. Postularam, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi inicialmente deferido e depois reconsiderado, sendo realizado leilão extrajudicial sem arrematação e com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se, diante da consolidação da propriedade do bem e do esgotamento do prazo de suspensão legal
, subsiste interesse recursal na análise do pedido de prorrogação da blindagem judicial e suspensão do leilão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prorrogação do
stay

period
, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, somente pode ocorrer uma única vez, por igual período e de forma excepcional, o que já se operou no caso concreto.

A jurisprudência da Câmara já reconheceu que, encerrada a blindagem
, é juridicamente possível a consolidação da propriedade e subsequente alienação do bem fiduciariamente alienado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário após o encerramento do
stay

period
configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu sua suspensão.

A prorrogação do
stay

period
somente pode ser admitida uma única vez, por igual período e em caráter excepcional, conforme prevê o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento no 1009744-48.2025.8.11.0000, interposto contra a decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, na Recuperação Judicial no 1009713-17.2024.8.11.0015, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão do leilão extrajudicial do imóvel rural de matrícula no 30.239, registrado no CRI de Lucas do Rio Verde/MT, bem como a prorrogação do
stay

period
.

Os agravantes sustentam que o imóvel objeto do leilão é bem de capital essencial à atividade empresarial desempenhada pelo grupo - voltada à produção agrícola em larga escala — e que tal condição foi expressamente reconhecida em decisões anteriores, tanto pelo juízo de origem quanto por este Egrégio Tribunal, notadamente no julgamento do AI no 1021321-57.2024.8.11.0000.

Argumentam que os leilões judiciais promovidos pela agravada, marcados para os dias 24 e 25 de março de 2025, comprometem a efetividade do plano de recuperação judicial que já foi regularmente aprovado por maioria qualificada dos credores, representando 99,47% dos créditos votantes.

Afirmam que, embora tenha havido uma prorrogação parcial do
stay

period

anteriormente, esta não alcançou o prazo total de 180 dias autorizado pelo art. 6o, § 4o, da LRF, subsistindo espaço legal para complementação do período de blindagem até 22/04/2025. Asseveram, ainda, que o comportamento processual dos devedores tem sido diligente e colaborativo, não havendo resistência injustificada, tampouco atos de procrastinação.

Acrescentam que, mesmo que se entenda esgotado o prazo de blindagem legal, é juridicamente admissível sua prorrogação em caráter excepcional, desde que haja fundamentação concreta, ausência de culpa dos recuperandos e risco efetivo à preservação da empresa — requisitos que afirmam estar plenamente configurados no caso concreto.

Sustentam que o indeferimento da medida pleiteada ensejaria dano irreparável à continuidade das atividades econômicas do grupo e à execução do plano aprovado, uma vez que a perda do imóvel inviabilizaria a colheita e a produção, impactando diretamente a geração de receitas e empregos. Alegam que o princípio da preservação da empresa deve orientar a atuação jurisdicional, impondo-se a suspensão dos atos expropriatórios até que se exaurem as tratativas conciliatórias em curso no CEJUSC empresarial.

Ao final, requerem o deferimento de tutela recursal, com atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para suspender o leilão extrajudicial do imóvel rural até o julgamento definitivo do presente recurso, bem como a prorrogação do
stay

period
por tempo suficiente à estabilização das negociações com a credora extraconcursal.

Contraminuta apresentada

(
id n.
278000897
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
o não provimento do Recurso
(id n.
285687351
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025